Tribunal: TJES
Processo: 5017180-58.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017180-58.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRENDA MARTINS SERRA TINELLI
RECORRIDO: PASCHOALOTTO SERVICOS FINANCEIROS S/A e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ QUITADA.
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 3.000,00). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso Inominado n°

5017180-58.2024.8.08.0048

Recorrente: BRENDA MARTINS SERRA

Recorridos: ITAÚ UNIBANCO

S/A e PASCHOALOTTO SERVICOS FINANCEIROS S/A

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial dos pedidos iniciais, condenando os requeridos solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 3.000,00), reconhecendo a cobrança vexatória perante terceiros. Em contrapartida, julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência do débito contestado nos autos.

Irresignada, a autora apresentou recurso inominado, pleiteando a reforma da sentença para que seja reconhecida a quitação da dívida e, consequentemente, haja a majoração da indenização por danos morais.

Inicialmente, a preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, levantada pelo recorrido
ITAÚ UNIBANCO S/A,
deve ser rejeitada, uma vez que a recorrente indicou os pontos de discordância com a sentença (ausência de reconhecimento da quitação e pedido de majoração do
quantum
indenizatório), apresentando argumentos jurídicos e fáticos para a reforma da sentença de origem.

Quanto ao mérito, verifico que a sentença de 1º grau indeferiu o pedido de declaração de inexistência de débito referente às parcelas 34 a 42, sob o fundamento de que a autora não apresentou comprovantes de pagamento.

Entretanto, ao analisar os documentos colacionados em conjunto com a petição inicial, verifico que foi apresentado um quadro demonstrativo do próprio sistema da credora, listando as parcelas de n° 34 a 42, indicando, para cada uma delas, o valor, a data de vencimento e a data em que foram pagas (id. 15893372).

A análise detida do quadro demonstra que as parcelas cobradas (34 a 42) foram, de fato, quitadas, embora algumas com atraso e incidência de juros. Mesmo que os pagamentos tenham sido realizados com atraso, não havia débito integralmente em aberto apto a justificar a continuidade da cobrança excessiva após a quitação, conforme se verifica pelos boletos colacionados no id. 15893378, incluindo a cobrança de parcelas já quitadas (parcelas de 34 a 41).

Dessa forma, os elementos probatórios juntados pela autora em conjunto com a sua petição inicial comprovam a manutenção das cobranças mesmo após o pagamento das parcelas em comento, merecendo reforma a sentença neste ponto, a fim de declarar a inexistência do débito referente às parcelas 34 a 42 do financiamento.

Em r
elação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 3.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado insuficiente, considerando que a parte autora não comprovou maiores desdobramentos das aludidas cobranças, tais como a negativação de seu nome nos cadastros restritivos dos órgãos de proteção ao crédito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BRENDA MARTINS SERRA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença de 1º grau tão somente para
DECLARAR
a inexistência do débito referente às parcelas 34 a 42 do contrato de financiamento n° 21086751, mantendo incólume os demais termos.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)